Tribunal: TJSP
Processo: 1007391-46.2022.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Apelação. Competência Recursal. Ação de cobrança e indenizatória. Seguro prestamista. Discussão de garantia. Negativa de cobertura em decorrência de cancelamento do seguro pelo segurado, e ainda que assim não fosse, por ausência de cobertura por morte natural. Matéria afeta à 25a a 36a Câmaras de Direito Privado deste Tribunal -- (Resolução no 623/2013, artigo 5o, III, item III.8, na redação dada

Ementa:
Apelação. Competência Recursal. Ação de cobrança e indenizatória. Seguro prestamista. Discussão de garantia. Negativa de cobertura em decorrência de cancelamento do seguro pelo segurado, e ainda que assim não fosse, por ausência de cobertura por morte natural. Matéria afeta à 25a a 36a Câmaras de Direito Privado deste Tribunal -- (Resolução no 623/2013, artigo 5o, III, item III.8, na redação dada pela Resolução no 694/2015). Recurso não conhecido, determinada redistribuição dos autos.